Tribunal: TJSP
Processo: 1024053-58.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MÓVEIS PLANEJADOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR. Arguição de ilegitimidade passiva por instituição financeira. Descabimento. Banco requerido que ostenta legitimidade a figurar no pólo passivo, pois atuante na relação negocial, atentando-se para a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MÓVEIS PLANEJADOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR. Arguição de ilegitimidade passiva por instituição financeira. Descabimento. Banco requerido que ostenta legitimidade a figurar no pólo passivo, pois atuante na relação negocial, atentando-se para a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando na elaboração de contratos coligados. Preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - MÓVEIS PLANEJADOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MÉRITO. Pleito de rescisão do contrato e ressarcimento de valores pagos, ante inadimplemento de fornecedora de móveis planejados. Sentença de procedência parcial, com rescisão do contrato e determinação de devolução de valores, denegados danos morais. Apelo da instituição financeira. Banco cessionário de crédito que é responsável de forma solidária a restituir valores, ante o incontroverso inadimplemento contratual, devendo as partes serem restituídas ao "status" anterior. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), devida pelo trabalho adicional pelos causídicos do requerente. Procedência parcial. Decisão mantida. Recurso de apelação não provido, atento à majoração da honorária advocatícia.